Tribunal: STJ
Processo: 0455753-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053554 - DF(2025/0455753-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID ANDERSON DE PAIVA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas sem fundada suspeita, baseadas
apenas em denúncia anônima, e ausência de elementos concretos para a decretação da prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as buscas pessoal e veicular realizadas sem
e (ii)
fundada suspeita, baseadas em denúncia anônima, são nulas;
saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta
delitiva e os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade pela busca pessoal e veicular deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a
legalidade das provas colhidas.
4. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Seu
acolhimento prematuro pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar
a legalidade da prova durante a instrução processual.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de mais de 8 kg de haxixe, fracionados
e acondicionados em 38 segmentos de plástico, circunstância que demonstra risco à coletividade
e potencial reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA55186402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: beaa1ab8-a1c1-4cf9-aa57-777f746755f0

6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para justificar a
prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério
2.
Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução processual.
A
quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para justificar a prisão
.
preventiva, desde que demonstrada fundamentação concreta. 3 Medidas cautelares diversas da
prisão não são adequadas quando a gravidade concreta da conduta delitiva indica risco à ordem
pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares
814.574/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no RHC
rel.
175.548/MA,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
990.581/SC,
Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Antonio
1.004.092/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04.07.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
855.969/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1.o.07.2025; STJ, AgRg no HC 984.732/PE,
rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
181.801/MG,
Turma, julgado em 28.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: beaa1ab8-a1c1-4cf9-aa57-777f746755f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053554 - DF(2025/0455753-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVID ANDERSON DE PAIVA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas sem fundada suspeita, baseadas
apenas em denúncia anônima, e ausência de elementos concretos para a decretação da prisão
preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as buscas pessoal e veicular realizadas sem
e (ii)
fundada suspeita, baseadas em denúncia anônima, são nulas;
saber se a prisão preventiva
do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta
delitiva e os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade pela busca pessoal e veicular deve ser analisada pelas instâncias
ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a
legalidade das provas colhidas.
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

4. O trancamento de ação penal por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Seu
acolhimento prematuro pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar
a legalidade da prova durante a instrução processual.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de mais de 8 kg de haxixe, fracionados
e acondicionados em 38 segmentos de plástico, circunstância que demonstra risco à coletividade
e potencial reiteração delitiva.
6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para justificar a
prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar a ordem
pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério
2.
Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução processual.
A
quantidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para justificar a prisão
.
preventiva, desde que demonstrada fundamentação concreta. 3 Medidas cautelares diversas da
prisão não são adequadas quando a gravidade concreta da conduta delitiva indica risco à ordem
pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares
814.574/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023; STJ, AgRg no RHC
rel.
175.548/MA,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023; STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
990.581/SC,
Turma, julgado em 1o.07.2025; STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Antonio
1.004.092/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04.07.2025; STJ, AgRg no HC
rel.
855.969/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1.o.07.2025; STJ, AgRg no HC 984.732/PE,
rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
181.801/MG,
Turma, julgado em 28.08.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID ANDERSON DE PAIVA
de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 58-65).
FERNANDES
habeas corpus
O agravante insiste nas teses de ilegalidade das buscas pessoal e veicular, sem que
houvesse fundada suspeita para justificar a abordagem policial, a qual se amparou apenas em
denúncia anônima.
Aduz não haver elementos concretos para custódia cautelar, a qual não pode se
justificar apenas na gravidade abstrata do delito, em meras alusões aos requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal e na quantidade do entorpecente apreendido.
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a fim de
decisum
declarar a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial ou, alternativamente, para
revogar a prisão preventiva, aplicando-se medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a Jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Inicialmente, consigna-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o
trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
corpus
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Cito precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DENÚNCIA.
§ 4.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 155,
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. FORMA
QUALIFICADA
DO
DELITO.
ACUSADO
REINCIDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. - "O trancamento de ação penal pela via de habeas
corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível
quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático
ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a
acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" (AgRg no
RHC n.
Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
124.325/MG,
DJe de
. [...] - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
28/6/2022,
1/7/2022)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
814.574/SC,
DJe de
)
5/6/2023,
7/6/2023.

Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida excepcional,
cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
175.548/MA,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
2/5/2023.
)
Em tal contexto, o reconhecimento, por esta Corte, da nulidade das diligências de
busca pessoal e veicular — por suposta ausência de fundada suspeita — importa, em última
análise, subtrair da persecução penal a própria materialidade, por reputar ilícitas as provas
colhidas em desrespeito à Constituição da República.
Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e
irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias
ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa
pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
Registro, por dever de cautela, que o trancamento prematuro da ação penal pode
acarretar cerceamento da acusação, obstando a demonstração ministerial — em sede de instrução
— da regularidade das diligências à luz dos parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual, sendo
controvertidos os fatos (inteligência policial, rota típica de tráfico, declarações contraditórias e
apreensão de mais de 8 kg de haxixe no tanque, com atuação de cão farejador), revela-se
imprescindível que as instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, delineiem o quadro
fático em sentença e, se for o caso, em acórdão de apelação, para eventual controle por esta
Corte no momento próprio.
Concluo, pois, pela inviabilidade, na via estreita do
, de acolher, neste
habeas corpus
estágio, a nulidade da busca pessoal e veicular, impondo-se aguardar a formação do contexto
probatório pelas instâncias ordinárias.
No tocante à prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau a decretou com base nos
seguintes fundamentos:

"1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao
art. 310
receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes
providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em
prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste
Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a) (s),
com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares
diversas da prisão.
Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado
dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e
materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial
não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições
constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP).
Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).
Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela
qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a
necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade
de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).
2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.
No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em
preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e
indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para
garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica,
lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das
hipóteses do
do CPP estiver presente.
art. 313
No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão
deste flagrante em preventiva é medida impositiva.
A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato
dos policiais condutores, que detalham o flagrante em todas as suas circunstâncias,
bem como do laudo pericial de exame preliminar dos entorpecentes apreendidos, cuja
quantidade revela-se expressiva e até mesmo impactante – mais de 8 quilos de
haxixe, encontrados no compartimento do tanque de combustível do veículo do
custodiado após atuação de cão farejador –, fato este que, por si só, sob a ótica deste
magistrado, revela a necessidade da segregação cautelar como forma de
acautelamento da ordem pública.
Ressalte-se, no ponto, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais
condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação
lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os
pressupostos e fundamentos que a autorizam e justificam a sua necessidade, nos
termos do
do Código de Processo Penal, tal qual se verifica na espécie.
art. 312
Nesse cenário, e considerando a vasta quantidade de droga encontrada na posse do
autuado e o inegável risco à saúde pública decorrente de sua potencial difusão ilícita
- fato corroborado pela própria forma de armazenamento da droga apreendida, cujas
porções se encontravam fracionadas e acondicionadas em 38 segmentos de plástico -,
tenho que ele se encontra seriamente implicado com a senda delitiva, ressaindo a
custódia cautelar, neste momento, como única forma capaz de, a um só tempo,
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, não se revelando
suficiente a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.
3. Dispositivo.
Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de David Anderson
de Paiva Fernandes, nascido em
filho de Charles Fernandes de Amorim
18/04/1999,
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

e de Fabiana Freitas de Paiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312
e 313, inciso I, todos, do CPP" (e-STJ, fls. 20-21)
Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:

"Conforme consta dos autos, o paciente trafegava pela BR-040 e, por volta das 18h,
na entrada de Luziânia, foi abordado por equipe da Polícia Rodoviária Federal, que
recebeu informações da inteligência sobre um veículo suspeito deslocando-se no
sentido
em rota frequentemente associada ao tráfico de drogas, armas,
Brasília/DF,
contrabando e descaminho. Durante a abordagem e a partir de informações
contraditórias prestadas pelo paciente quanto ao itinerário e motivos da viagem, foi
utilizado o apoio da equipe de cães, que localizou todo o entorpecente no tanque do
veículo do paciente.
No caso, observa-se que a investigação prévia realizada pela equipe de inteligência
da polícia aliada às informações divergentes prestadas pelo paciente, que trafegava
em local já conhecido por ser rota do tráfico de drogas, constituem, sem dúvida, a
fundada suspeita exigida pelo artigo 244, do Código de Processo Penal, legitimando
a abordagem e a busca veicular subsequente.
Assim, além de não vislumbrar a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso
concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a
existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem
pública, ante o envolvimento profundo do paciente com a traficância.
Dessa forma, afastada a irregularidade apontada e evidenciada a presença dos
requisitos legais, não sendo recomendada a aplicação das medidas alternativas à
prisão, ante as peculiaridades do caso, bem como a necessidade de privilegiar o
esforço ingente do Estado no combate ao crime, em especial a repressão ao tráfico de
entorpecentes, que configura uma das grandes mazelas sociais modernas, resta
legitimada a manutenção da prisão preventiva. Assim, os argumentos expendidos
pelo Juízo a quo, na decisão impugnada, são irretocáveis.
Com efeito, o produto ilegal e em expressiva quantidade seria introduzido a consumo
em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da
conduta, o destemor da lei e o consequente perigo que daí resulta, e mais resultaria,
para o Estado e a sociedade como um todo. A gravidade concreta do crime justifica a
manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública.
Ademais, diante do contexto fático, as eventuais circunstâncias favoráveis ao
paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita etc.) não são suficientes para,
por si sós, afastar o decreto prisional.
Por fim, no que concerne às medidas cautelares alternativas à prisão, estas não se
mostram suficientes e adequadas à espécie, sendo de todo recomendável a
manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do
caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do
Código de Processo Penal" (e-STJ, fls. 21-23)
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

A teor do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
art. 312
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o
agravante foi surpreendido transportando, no tanque de combustível do veículo, mais de 8 kg de
, circunstância apta a
haxixe, fracionados e acondicionados em 38 segmentos de plástico
evidenciar risco à coletividade e potencial reiteração delitiva.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza
das drogas encontradas com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas
corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual
manteve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão
cautelar, invoca a primariedade do paciente e seus bons antecedentes, e aponta
suposta quebra da cadeia de custódia da prova material, requerendo a revogação da
prisão e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada com base em elementos
concretos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de
comprometer a higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na
gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade significativa de droga
apreendida (355g de cocaína), contexto que, segundo o juízo de origem, evidencia
risco à ordem pública, especialmente em cidade de pequeno porte.
4. A jurisprudência do egrégio STJ admite a quantidade e natureza da droga como
elementos idôneos para justificar a prisão cautelar, desde que demonstrada
fundamentação concreta, o que se verifica no caso, não sendo cabível a substituição
por medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos
autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à
defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige
demonstração de efetivo comprometimento da prova.
6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes,
residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando
presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes, como se observa na
hipótese.
7. O agravo regimental deixou de apresentar argumentos novos ou relevantes que
infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
990.581/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
)
4/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IRREGULARIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, verifica-se a presença de fundamento concreto para a manutenção da
prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que as instâncias ordinárias
invocaram a gravidade da conduta, consubstanciada na apreensão de 610 (seiscentos
e dez) pinos de cocaína, pesando 1,03240kg (um quilo, trinta e dois gramas e
quarenta centigramas) (e-STJ fl. 60). Portanto, a prisão cautelar está amparada na
necessidade de garantia da ordem pública.
3. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para
a decretação da segregação provisória.
4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Quanto à tese de que não haveria flagrância por não ter sido apreendido nada de
ilícito em posse do ora agravante, destaca-se que "a ausência de apreensão de drogas
na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando
estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização
criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio
proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa
prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações
Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do
gravoso modus operandi utilizado" (HC n.
relator Ministro Jorge Mussi,
536.222/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/6/2020,
4/8/2020)
6. Outrossim, "no que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura
existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em
prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da
liberdade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
952.232/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
7. Por fim, no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre
esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso
ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou
o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é
suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.004.092/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: AgRg no HC
n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1.o.07.2025; STJ, AgRg
855.969/SP,
no HC
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
984.732/PE,
TJRS), Quinta Turma, julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC
relator
181.801/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54113901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:49
Código de Controle do Documento: 503b0f5b-6fab-4949-baf7-edf63757c4f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.554 / DF
Número Registro: 2025/0455753-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
073532315220258070001 07442382320258070000 07532315220258070001 73532315220258070001
7442382320258070000 7532315220258070001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: DAVID ANDERSON DE PAIVA FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID ANDERSON DE PAIVA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA55149049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 45474e15-d9db-4fbd-baae-c8188247ea01

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 45474e15-d9db-4fbd-baae-c8188247ea01